Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal julgada procedente em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).
Em 24/3/3026, autorizei a prisão domiciliar humanitária temporária ao custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua alta médica, para fins de integral recuperação da broncopneumonia.
Em 27/03/2026, o Centro de Comunicação Social da Polícia Militar do DF – PMDF relatou uso irregular de Aeronaves Remotamente Pilotada-RPA (drones) nas proximidades da residência do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO:

Policiais militares do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop) atuam, nesta sexta-feira (27), para coibir o uso irregular de drones nas proximidades da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, localizada na região do Jardim Botânico.
A ação é desencadeada após a identificação de equipamentos não autorizados sobrevoando o imóvel, o que representa risco à segurança e violação do espaço aéreo. Diante da situação, o Bavop emprega drones para monitoramento aéreo e identificação dos pontos de operação dos dispositivos irregulares.
Com base nas informações levantadas, equipes em solo serão direcionadas aos locais indicados, onde atuarão para localizarem os responsáveis pelos equipamentos.

É o relatório. DECIDO. 

O uso e consequente voo de Aeronaves Remotamente Pilotada-RPA (Remotely Piloted Aircraft), devem ser realizados de acordo com as normas expedidas pelos órgãos reguladores, no caso  a Agência Nacional das Telecomunicações – Anatel, a Agência Nacional de Aviação Civil – Anac e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA
A Instrução do Comando da Aeronáutica 100-40 do DECEA (2023) (ICA 100-40) regulamenta os procedimentos e responsabilidades necessários  para o acesso seguro ao Espaço Aéreo Brasileiro por aeronaves não tripuladas. Essa publicação traz as regras para que o acesso ao espaço aéreo seja feito de maneira segura, incluindo os procedimentos e as responsabilidades, sendo de observância obrigatória e aplicada a todos os  envolvidos em operações com aeronaves não tripuladas (Exploradores, Operadores e equipes dos UAS) que utilizem o espaço aéreo sob jurisdição do Brasil.
No contexto dos fatos relatados, a ICA 100-40 estabelece regras específicas para operações de RPA em alturas muito baixas, assim definidas: 

6.2.1 OPERAÇÕES EM ALTURAS MUITO BAIXAS 
6.2.1.1 Para efeito de análise de tráfego aéreo, serão consideradas operações em alturas muito baixas aquelas realizadas até 400 ft (aproximadamente 120 metros) de altura. 
(...) 
Para fins de garantir a segurança da operação, o dispositivo legal determina, dentre outras condicionantes operacionais, as seguintes regras gerais para operações em alturas muito baixas: 
(...)
e) A menos que autorizado pelos proprietários, estar sua projeção vertical no solo afastada, pelo menos, 30 m (trinta metros) de edificações, estruturas, patrimônios e animais;  
f) Não voar sobre terceiros, exceto aqueles anuentes e/ou envolvidos na operação, conforme requisitos estabelecidos pela ANAC; 
No referido contexto normativo, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) editou o REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL n. 94 - RBAC-E 94, definindo os requisitos gerais para as aeronaves não tripuladas de uso civil no Brasil, objetivando atender à necessidade de definir requisitos mínimos para garantir a  segurança de terceiros e permitir o desenvolvimento do setor. Nesse sentido, estabeleceu a seguinte parâmetro de segurança:

E94.3  Definições
(a) Para os propósitos deste Regulamento Especial são válidas as definições abaixo:
(...)
(3) área distante de terceiros significa área, determinada pelo operador, considerada a partir de certa distância horizontal da aeronave não tripulada em operação, na qual pessoas não envolvidas e não anuentes no solo não estão submetidas a risco inaceitável à segurança. Em nenhuma hipótese a distância da aeronave não tripulada poderá ser inferior a 30 metros horizontais de pessoas não envolvidas e não anuentes com a operação. O limite de 30 metros não precisa ser observado caso haja uma barreira mecânica suficientemente forte para isolar e proteger as pessoas não envolvidas e não anuentes na eventualidade de um acidente;

Conforme se observa, os dispositivos normativos RBAC-E nº 94 da ANAC e a ICA 100-40 do DECEA,  determinam que o sobrevoo de áreas povoadas exige que a aeronave mantenha uma distância lateral mínima de 30 metros de pessoas não anuentes, salvo se houver barreira de proteção. 
O sobrevoo próximo a residências configura flagrante violação ao direito constitucional à intimidade e privacidade (Art. 5º, X, CF/88), evidenciando exposição indevida da vida privada das famílias e risco à integridade física dos moradores, em caso de queda do equipamento.
Os fatos descritos transcendem o mero ilícito civil. O sobrevoo de Aeronaves Remotamente Pilotada-RPA em áreas residenciais, ingressando visualmente em áreas privadas, viola a intimidade, a vida privada e a tranquilidade do morador, caracterizando o crime de violação de domicílio (art.150 do Código Penal). 
A operação de drones em áreas habitadas — ao expor a perigo a navegação aérea (inclusive helicópteros de emergência ou da polícia que eventualmente sobrevoem a região) — configura o crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo, previsto no art. 261 do Código Penal:

Art. 261 - Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea:
Pena - reclusão, de dois a cinco anos.

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, para resguardar o ambiente controlado necessário, DETERMINO:

    1) A proibição de sobrevoo de Aeronaves Remotamente Pilotada-RPA (drones) em um raio de 100 metros da residência do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO, sob pena de responsabilização civil e criminal dos infratores;
    2) Que a Polícia Militar abata e realize a imediata apreensão das Aeronaves Remotamente Pilotada-RPA (drones) que desrespeitarem o item “1”, bem como efetuem a PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO (CP, art. 261) de seus operadores, comunicando-se imediatamente esta CORTE.

Comunique-se à Polícia Militar do Distrito Federal e ao Diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar - NCPM. 
Ciência à Procuradoria Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente